Tribunal: TJDFT
Processo: 0701423-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701423-81.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ELIANE DE FATIMA BARBOSA MAGALHAES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALEGAÇÃO DE MÁ-GESTÃO DOS DEPÓSITOS VERTIDOS NA CONTA DO PASEP. BANCO DO BRASIL S.A. DEPOSITÁRIO E ADMINISTRADOR DO FUNDO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Nos termos do art. 5o da Lei Complementar n. 08/1970, que instituiu o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), “ o Banco do Brasil S.A., ao qual competirá a administração do Programa, manterá contas individualizadas para cada servidor e cobrará uma comissão de serviço, tudo ”.na forma que for estipulada pelo Conselho Monetário Nacional 2. Logo, se a parte autora, ora apelante, questiona nos autos a gestão realizada pelo Banco do Brasil S.A., ora apelado, no que diz respeito à administração dos recursos referentes ao PASEP, não há falar em ilegitimidade passiva daquela instituição financeira. ad causam 3. A anulação da sentença, que extinguiu o feito em face da ilegitimidade passiva, é medida que se impõe, sendo necessário o retorno dos autos à origem para regular processamento, uma vez que o processo não reúne as condições para o seu imediato julgamento (CPC, Art. 1.013, § 3o). 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. O recorrente alega violação aos artigos 5o da Lei Complementar 8/1970, e 4o e 12, ambos do Decreto 9.978/2019, 4o-A da Lei 9.365/1996, sustentando que não tem poderes de gestão do fundo PIS-PASEP, razão pela qual é de se reconhecer sua ilegitimidade passiva. Colaciona ementas de julgados proferidos por tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano em abono à sua tese. Pede que as publicações sejam feitas em nome da sociedade Ferreira e Chagas Advogados, OAB/MG 1.118. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito. Com efeito, a matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional. A divergência jurisprudencial, ademais, foi apresentada nos moldes da legislação de regência, o que reforça o oportunismo da submissão do recurso à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, em nome da sociedade Ferreira e Chagas Advogados, OAB/MG 1.118, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006